Tribunal: TJDFT
Processo: 0724819-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Verificada, na hipótese, obscuridade no acórdão quanto ao interesse de agir.
3. O interesse de agir trata não apenas da utilidade, mas, também, da necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito ao caso concreto. Desse modo, apenas se caracteriza o interesse quando a parte não possa alcançar o bem da vida almejado de outro modo, senão com o exercício da jurisdição. 3.1. Não há, na hipótese, dúvidas acerca do bem da vida pretendido pelo autor, ora embargado, quando buscou o Poder Judiciário a fim de realizar a pacificação social.
4. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente a título de prequestionamento, especialmente em razão da expressa manifestação a respeito das questões ventiladas.
5. Embargos de Declaração parcialmente providos sem imprimir, nesse recurso, efeito modificativo ao julgado.